Tribunal: TJPA
Processo: 0817783-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECISÃO QUE DETERMINA AO DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 5º E 6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817783-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON GERALDO QUEIROZ

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECISÃO QUE DETERMINA AO DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 5º E 6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON GERALDO QUEIROZ
em face da decisão proferida na ação de busca e apreensão, que tramita na 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, ajuizada por
BANCO PAN S/A
.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

“
DEFIRO o pedido formulado pelo autor no ID101611309, e determino a INTIMAÇÃO do Requerido ANDERSON GERALDO QIUEIROZ, na pessoa de seu advogado, a efetivamente indicar o local em que o veículo poderá ser encontrado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena da aplicação de MULTA DIÁRIA, sem prejuízo da sanção prevista no artigo 77, IV e 139, inciso IV do Código de Processo Civil
.”

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que o juízo originário não determinou ao banco o ônus de indicar o paradeiro do veículo e não esgotou as medidas necessárias à localização do bem. Afirma que cumpre ao banco promover as diligências pertinentes e não há como compelir o agravante a informar o paradeiro do bem, sob pena de aplicação de multa. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão constante no ID 17032417 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Desta decisão o agravante interpôs recurso de agravo interno.

Sem Contrarrazões (ID17979756)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou a intimação do requerido para indicar o local em que o veículo poderá ser encontrado.

Em seu recurso, o agravante afirma ser ônus do banco indicar a localização do bem e que o juízo originário não adotou todas as medidas necessárias para encontrar o veículo.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento.

O juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão, entretanto, a medida não foi cumprida, pois, de acordo com a certidão constante no ID 101231718 o agravante está residindo no Estado de Santa Catarina.

O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 5º e 6º dispõe:

“Art.5º “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
”

“
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.”

S
obre o princípio da boa-fé objetiva o Tribunal de Justiça do Distrito Federal esclarece :

“(...) IV. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes de uma relação de consumo a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa depositada nessa relação.
Nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato)
.” (grifamos)

Acórdão 1168030
, 07148415120188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019.

Na situação em tela, estando o recorrente com moradia em outro Estado da Federação caberia a este, com base no princípio da boa-fé objetiva e no princípio da cooperação informar ao credor seu novo endereço, o que não foi feito. Deste modo, não há como acolher a alegação do agravante de

que é ônus do banco indicar o paradeiro do veículo, já que, de acordo com a legislação pertinente é ônus das partes cooperar para que se tenha uma decisão judicial mais célere e justa.

Sobre o tema, há entendimentos jurisprudenciais nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEALDADE, DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAIS (ART. 5º E 6º DO CPC) – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A intimação do devedor fiduciário para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem o veículo foi alienado, embora não conste do Decreto-Lei 911/69, decorre dos deveres de lealdade, boa-fé processuais e da cooperação (art. 5º e 6º do CPC).
O mero fato de a lei de regência possibilitar a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo não exime o devedor de colaborar com a rápida solução da lide. Ademais, a conversão é faculdade conferida ao credor, e não ao devedor. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão, mostrando-se correta a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de o réu indicar a localização do veículo gravado com alienação fiduciária.

(TJ-MT 10144801720228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Sendo assim, não merece reparos a decisão recorrida.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO

para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Por fim, julgo prejudicado o julgamento do agravo interno interposto no ID 17282840.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/06/2024